Tribunal: TJMT
Processo: 1007539-73.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007539-73.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA - CPF: 029.130.072-36 (APELANTE), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), PEDRO MARCELINO ABREU DE SOUZA - CPF: 158.252.052-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANI SAVIA NERES DE MORAES - CPF: 858.066.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GABRIEL TIMOTEO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 055.037.761-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007539-73.2021.8.11.0004

APELANTE: DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – DELITO DE TRÁFICO MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE - (ARTIGO 33, C/C ART.40, INC. V, AMBOS DA LEI 13.343/2006) – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TRAFICÂNCIA CONFIGURADA – CONFISSÃO - TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

A confissão do agente, conjugada com as provas testemunhais, é suficiente para denotar o crime de tráfico de drogas.

Para o Superior Tribunal de Justiça, “
a condição de “mula”, por si só, não tem o condão de impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado; também

não se presta a sustentar o afastamento do tráfico privilegiado, o fundamento de que o agente transportava grande quantidade de droga a serviço de terceiros”
. (STJ. 6a Turma. AgRg no HC 842.630-SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 18/12/2023 (Info 16 – Edição Extraordinária).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007539-73.2021.8.11.0004

APELANTE: DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Déborah Juliana Alves da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, que a condenou pelo delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, com a incidência da causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40, ambos da Lei 13.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado (id. 217743835).

Postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientes para condenação (id. 209115475).

Subsidiariamente, pleiteia pela aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação. (id. 222043153).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 223256662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007539-73.2021.8.11.0004

APELANTE: DEBORAH JULIANA ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, o mérito recursal resume em averiguar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em que pese a irresignação defensiva, todo o acervo probatório é mais do que bastante para garantir um juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do delito.

A existência do crime está provada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como pelo laudo pericial definitivo.

Foram apreendidos em poder da apelante 04 (quatro) tabletes de cocaína (totalizando 4,056kg – quatro quilogramas e cinquenta e seis gramas de massa bruta da substância).

Do mesmo modo, está comprovada a autoria delitiva.

Em juízo foram inquiridas cinco testemunhas e interrogada a apelante.

Questionada sobre os fatos em juízo, a apelante confessou que iria transportar a cocaína, recebendo, para tanto, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Porém, acabou negando que levaria a droga para outro Estado.

Vê-se que a própria apelante não negou o crime de tráfico, assim como faz sua defesa técnica em suas razões, ao buscar absolvição.

A confissão da apelante está de acordo com todos os elementos de convicção constantes nos autos.

Em juízo, os Policiais Militares Caio Gabriel Timóteo de Oliveira Gomes e Luciani Savia Neres de Moraes, que efetivaram prisão em flagrante, explicaram o motivo e a forma em ocorreu a abordagem da apelante, assim onde e como conseguiram localizar os entorpecentes.

Segundo reportado, a apelante estava num guichê da rodoviária, quando percebeu a presença dos Policiais que estavam em rodas no local, e, numa atitude suspeita, se afastou.

Ao notarem o comportamento estranho, voltaram ao local após alguns minutos, quando viram novamente a apelante no guichê.

Confirmada a suspeita inicial, foi realizada a abordagem e busca pessoal, encontrando as drogas dentro da mochila da apelante.

Os Policias também foram categóricos em afirmar que apelante disse-lhes que levaria as drogas para o Estado do Pará.

Evidente está o delito de tráfico de drogas, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão, quantidade da droga, mais de quatro quilos de cocaína
(
4,056kg – quatro quilogramas e cinquenta e seis gramas de massa bruta da substância
), e a forma de seu acondicionamento e transporte, tudo confessado pela apelante.

Lembro, por oportuno, que os testemunhos dos Policiais Militares possuem atributo de prova, ainda mais quando coesos e sem qualquer indicação concreta de que tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente o crime de tráfico de drogas, o qual, inclusive foi por ela confessado em juízo.

Na espécie, a confissão do agente, conjugada com as provas testemunhais, é suficiente para denotar o crime de tráfico de drogas.

Portanto, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório, alicerçado nas firmes e coerentes declarações dos agentes policiais, corroboradas pela confissão da apelante.

Superado o mérito, analiso o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Do tráfico privilegiado.

O tráfico privilegiado foi afastado com base na qualidade variada da droga, forma de transporte e destinação.

Para melhor compreensão, compilo o fundamento utilizado pelo magistrado:

“[...]
Inaplicável o reconhecimento do privilégio, eis que o delito foi praticado com a ré saindo de Cuiabá-MT, recebendo os entorpecentes em Barra do Garças-MT com
destino
o Estado do Pará, a qualidade variada do entorpecente (maconha e cocaína), com ajuda de custo para o trajeto e a prévia combinação de saídas, destinos, locais de recebimento e entrega dos entorpecentes, além da combinação prévia do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para o transporte, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio.

Há de se destacar que a denunciada tinha a intenção de fazer uso
transporte coletivo interestadual
para dificultar eventual fiscalização, não chegando a comprar o bilhete de embarque em razão da abordagem policial, demonstrando assim a sofisticação no meio utilizado para a prática delitiva.

Persiste também a fundamentação da impossibilidade de aplicação do privilégio baseado no Enunciado Orientativo no 30, do TJMT, a saber:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Além do mais, a quantidade de drogas não foi o único vetor utilizado para o afastamento do privilégio. Por isso, nego a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas
[...]”. (id.217743835)

A despeito dos motivos expostos na sentença, impossível é utilizá-los para afastar o benéfico vindicado.

Conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, é preciso verificar se o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa.

No caso, a apelente é primária, não ostentando outra ação penal, de modo que, provavelmente, seja esse o seu primeiro envolvimento com o tráfico de drogas ou outro delito. (id. 217743753 – antecedentes criminais)

Sendo assim, preenchido está o primeiro pressuposto, restando aferir se a apelante se dedica à atividade criminosa ou se integra organização criminosa.

Consoante já exposto no presente voto, a apelante confessou estar transportando as drogas, consubstanciadas em 04 quilos de cocaína, dizendo que recebeu proposta de um cliente para pegá-la em Barra do Garças e entregar a outra pessoa, a qual lhe pagaria o valor de R$ 2.000,00 reais.

Explicou que é garota de programa e estava fazendo uma temporada numa boate em Cuiabá-MT, quando conheceu o cliente que fez a proposta.

Pela gravação em áudio e vídeo do interrogatório, é possível ver o desespero e arrependimento da apelante, a qual, constantemente chorava, a denotar, como isso, ser a primeira vez que se envolveu com o crime.

É nítida a vulnerabilidade da apelante, que se rendeu ao encanto do ganho de dinheiro rápido e acabou aceitando transportar a droga nessa intenção.

Além da fácil confissão, outro fator a demonstrar sua inexperiência no crime foi sua própria atitude nervosa ao ver os Policiai Militares na rodoviária.

Um traficante com experiência jamais agiria da maneira que agiu a apelante.

A droga também não estava bem escondida, mas sim dentro da sua mochila de viagem, a evidenciar sua falta de experiência e ingenuidade.

Estamos diante de clássico caso de “mula” do tráfico.

A propósito, para o Superior Tribunal de Justiça, “
a condição de “mula”, por si só, não tem o condão de impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado; também

não se presta a sustentar o afastamento do tráfico privilegiado, o fundamento de que o agente transportava grande quantidade de droga a serviço de terceiros
”. (STJ. 6a Turma. AgRg no HC 842.630-SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 18/12/2023 (Info 16 – Edição Extraordinária).

Ao mesmo modo, o juízo sentenciante não poderia afastar a benesse com os fundamentos utilizados.

Ficou claro na fundamentação que a negativa se deu com base na qualidade e variedade da droga, assim pelo fato de a droga ser destinada ao Estado do Pará.

Com isso, o magistrado acabou incorrendo em dupla punição, porquanto já teria utilizado a qualidade e quantidade da droga para aumentar a pena base, assim como reconheceu a causa de aumento pelo tráfico interestadual.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema 712, fixou a seguinte tese vinculante:

As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem
. (STF. Plenário. ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014 (Repercussão Geral – Tema 712).

Posto desta forma, reconheço o instituto do tráfico privilegiado, a fim de alterar a pena imposta, pelo que passo a fazer:

A pena base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, se revelando corretos os fundamentos utilizados para tanto, nada tendo que ser alterado.

Na fixação da pena intermediária, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão, nada havendo também que ser modificado.

Na fase seguinte e reconhecido o tráfico interestadual, houve o aumento de 1/6, ficando a pena em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão.

Porém, em razão de ter reconhecido o tráfico privilegiado, diminuo a reprimenda pela metade, o que resultada na pena final de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta dias-multa), em regime aberto.

Em razão do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, bem como por força da Súmula Vinculante 59 do STF, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de caráter pessoal, a ser especificada, disciplinada e executada pelo juízo da execução penal competente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo, e, em dissonância ao parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer o tráfico privilegiado, previsto no artigo § 4o, do art.33, da lei de Drogas, e, por conseguinte, redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta dias-multa), em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, de caráter pessoal, a ser especificada, disciplinada e executada pelo juízo da execução penal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024